Tribunal: TJES
Processo: 0006092-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006092-68.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA e outros (2)

APELADO: ERMANDO BERNARDES DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS CONFORME VALOR ATUAL DE MERCADO DO BEM. RECURSO DE ERNANDO PROVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS IMOBILIÁRIAS DESPROVIDO.

1. Não vinga a ilegitimidade passiva
ad causam
eriçada pela apelante Imobiliária Garantia Ltda., tendo em vista que a causa de pedir foi delineada pelo Sr. Ermando Bernardes de Almeida está fundada justamente na perda do lote que ele adquiriu preteritamente, o que se deu em razão da doação “
ofertada
” pela própria Imobiliária Garantia Ltda. em favor do Município de Guarapari, conforme TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) celebrado com a participação dela para regularização de loteamento distinto.

2. Segundo precedentes deste TJES para hipóteses similares (
venda em duplicidade de imóvel
), a indenização pelos danos materiais para a parte prejudicada deve observar o princípio
restitutio in integrum
, o que, consequentemente, atrai como parâmetro o valor de mercado do bem atualizado.

3. Assim, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “
A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.”
(TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

4. Recurso de Ermando Bernardes provido.

5. Recurso de Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., desprovidos.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Ermando Bernardes e, por igual votação negar provimento ao apelo de Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021

Apelantes: Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda.

Apelado: Ermando Bernardes de Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar “
as requeridas, solidariamente, no pagamento de danos materiais a serem apurados, mediante simples cálculo aritmético, através da soma dos valores históricos constantes das notas promissórias de fls. 24/50, atualizadas com juros de mora a contar da citação operada em 16/08/2019 (fls. 80) e correção monetária retroativa a cada data de desembolso
”. Ainda condenou as requeridas, “
também, de forma solidária, no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora a contar da citação (fls.80) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).
” Por fim, reconhecendo a sucumbência mínima do autor, condenou as requeridas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, o apelante Ermando Bernardes de Almeida pretende a reforma da sentença “
consubstanciada no dever dos Recorridos de indenizarem o Recorrente pelos danos materiais sofridos, tendo como valor de referência a avaliação de mercado do imóvel à época do evento danoso, esta que será aferida através de prova pericial, em liquidação de sentença
” (fl. 215).

Já as apelantes Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda. ofertaram o apelo no id 5400100, sustentando, inicialmente, a ilegitimidade passiva da apelante Imobiliária Garantia Ltda., conforme já reconhecido em demanda diversa, a pretexto de que não celebrou contrato com o apelado. Sustentam sobre a inexistência de dano moral decorrente de mero dissabor, pugnando, assim, pela exclusão da referida condenação.

Contrarrazões ofertadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do apelo adverso, respectivamente no id 5400103 e id 5400108.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual, ao apreciar ação indenizatória fundada na reparação de danos morais e materiais decorrentes da perda de imóvel adquirido, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar “
as requeridas, solidariamente, no pagamento de danos materiais a serem apurados, mediante simples cálculo aritmético, através da soma dos valores históricos constantes das notas promissórias de fls. 24/50, atualizadas com juros de mora a contar da citação operada em 16/08/2019 (fls. 80) e correção monetária retroativa a cada data de desembolso
”. Ainda condenou as requeridas, “
também, de forma solidária, no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora a contar da citação (fls.80) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”

Passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos.

Inicialmente, tenho que não vinga a ilegitimidade passiva
ad causam
eriçada pela apelante Imobiliária Garantia Ltda., tendo em vista que a causa de pedir delineada pelo Sr. Ermando Bernardes de Almeida está fundada justamente na perda do lote que ele adquiriu preteritamente, o que se deu em razão da doação “
ofertada
” pela própria Imobiliária Garantia Ltda. em favor do Município de Guarapari, conforme TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) celebrado com a participação dela para regularização de loteamento distinto.

Aliás, revela-se evidente a confusão entre as pessoas jurídicas apelantes Imobiliária Patrimônio Ltda. e a Imobiliária Garantia Ltda., tendo em vista que esta é quem está qualificada e referenciada como compromissária no referido TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), mas aquela é quem realmente apõe a assinatura no termo. O que, inclusive, não gera surpresa, diante da percepção de que trata-se de sociedades empresárias com o mesmo quadro societário, objeto social e no mesmo endereço.

Vale realçar que a pretérita demanda no juizado especial que a apelante indica como precedente de sua ilegitimidade passiva
ad causam
em demanda ajuizada pelo Sr. Ermando Bernardes de Almeida, se deve naturalmente porque a questão naqueles autos versava sobre a apresentação de documentos para a transferência do bem, hipótese distinta da presente (
reparação civil pela perda do bem com a doação para o Município de Guarapari
).

Logo, a participação da Imobiliária Garantia Ltda. no ato ilícito que repercutiu na esfera jurídica do Sr. Ermando Bernardes de Almeida, sobressai com clareza, justificando sua responsabilidade no evento, notadamente porque a coligada dela (Imobiliária Patrimônio Ltda.) figurou no contrato de alienação do imóvel para o Sr. Ermando Bernardes de Almeida.

Posta assim questão, entendo que é subsistente a insurgência do apelante (Ermando Bernardes de Almeida), tendo em vista que este TJES tem reconhecido que em hipóteses similares (
venda em duplicidade de imóvel
), a indenização pelos danos materiais para a parte prejudicada deve observar o princípio
restitutio in integrum
, o que, consequentemente, atrai como parâmetro o valor de mercado do bem atualizado.

Confira-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL (LOTE). AUSÊNCIA DE REGISTRO.
PERDAS E DANOS. VALOR A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “[...]
o registro imobiliário constitui garantia do promitente comprador de oponibilidade dos poderes inerentes à propriedade em face de terceiros, não sendo a sua ausência causa adequada para a prática de ilícito consubstanciado, na hipótese dos autos, da revenda do mesmo imóvel (lote) pela 1ª Ré.
” (TJES, AC 0010602-40.2008.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 22.04.2014).

2.
A indenização deve observar o princípio restitutio in integrum, isto é, o apelado deverá ser ressarcido na exata medida do dano por ele suportado
.

2.
O valor referente ao dano material deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, na modalidade por arbitramento.

3. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 047120022620, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 25/08/2015)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C⁄C PERDAS E DANOS - VENDA EM DUPLICIDADE DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO - TERCEIROS DE BOA-FÉ - VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES - PERDAS E DANOS - DANO MATERIAL - DANO MORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O registro imobiliário constitui garantia do promitente comprador de oponibilidade dos poderes inerentes à propriedade em face de terceiros, não sendo sua não realização (do registro) causa adequada para a prática do ilícito consubstanciado na revenda do mesmo imóvel para terceiro.

2.
A indenização por danos materiais deve observar o princípio restitutio in integrum, devendo a vítima do ilícito ser ressarcida na exata medida do dano por si suportado.

3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, sem olvidar do caráter punitivo da condenação.

4. Na ausência de condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados de forma equitativa, em consonância com o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, e com os parâmetros estabelecidos nas alíneas do § 3º, do mesmo dispositivo legal.

(TJES, Apelação, 012080106029, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA C/C PRECEITO COMINATÓRIO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES REJEITADAS -
VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - ILÍCITO CONFIGURADO - RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS
- I
NDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL ATUALIZADO
- DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em julgamento extra ou citra petita quando a sentença aprecia o mérito, nos limites expostos na peça exordial, bem como as fundamentações expostas na contestação. Não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante ataca os pontos que embasaram a sentença.
Uma vez comprovada a venda em duplicidade, a recomposição da integralidade dos prejuízos experimentados é medida que se impõe, que deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, com aferição do valor de mercado do imóvel.

(TJMG - Apelação Cível 1.0362.14.009864-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

Por fim, ao contrário da irresignação das empresas apelantes, destaco com as devidas adequações, que a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “
A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade
.”
(TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

Assim, como se vê, o valor da indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade conforme as peculiaridades da causa, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório que dita rubrica deve estar revestida.

Diante de tais razões,

dou provimento
ao recurso interposto pelo apelante Ermando Bernardes de Almeida, a fim de fixar como parâmetro de indenização a título de danos materiais o valor de mercado atual do imóvel, conforme deverá ser apurado em sede de liquidação por arbitramento. Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso das apelantes Imobiliária Patrimônio Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., majorando a condenação delas quanto aos honorários advocatícios para o importe de 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.